Tribunal: TJES
Processo: 5010406-37.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010406-37.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RECORRIDO: JOSIAS ARMINI CARDOSO 84583126700
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5010406-37.2022.8.08.0030
Recorrente: SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

Recorrido: JOSIAS ARMINI CARDOSO

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. (1). DA LIDE.
A PARTE AUTORA INFORMA QUE POSSUÍA PLANO DE SAÚDE JUNTO À PARTE REQUERIDA E QUE PROMOVEU O CANCELAMENTO DESTE NO DIA 06/12/2021. OCORRE QUE, MESMO APÓS O CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE, O AUTOR CONTINUOU A RECEBER COBRANÇAS DA REQUERIDA E TEVE SEU NOME NEGATIVADO. ASSIM, REQUER O CANCELAMENTO DA COBRANÇA, A RETIRADA DA NEGATIVAÇÃO DE SEU NOME E RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
A REQUERIDA APRESENTOU CONTESTAÇÃO ARGUINDO, PRELIMINARMENTE, A AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E, NO MÉRITO, ADUZ QUE A NEGATIVAÇÃO IMPOSTA À PARTE AUTORA FOI DEVIDA, VISTO QUE NÃO CUMPRIDO O PRAZO DE AVISO PRÉVIO PREVISTO EM CONTRATO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Dessa forma,
JULGO PROCEDENTES, em parte
, os pedidos iniciais, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que,

DECLARO a inexistência do débito discutido nesta demanda referente à cobrança da multa de aviso prévio pelo cancelamento do plano de saúde e DETERMINO que a requerida suspenda as cobranças, e retire o nome da parte requerente dos cadastros de inadimplentes, na forma da decisão de ID n°19030903, a qual RATIFICO. CONDENO a requerida, ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (inteligência da Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação; Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n°9099/95.”
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, PARA QUE A R. SENTENÇA SEJA REFORMADA E, CONSEQUENTEMENTE, SEJA O PEDIDO AUTORAL JULGADO IMPROCEDENTE, HAJA VISTA QUE A RECORRENTE NÃO AGIU DE FORMA INDEVIDA, E SIM DE FORMA LÍCITA, NO EXERCÍCIO REGULAR DE SEU DIREITO. SUBSIDIARIAMENTE, ROGA PELA MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DO MÉRITO.
CINGE-SE A CONTROVÉRSIA RECURSAL EM VERIFICAR A LEGALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVIA A NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO COM ANTECEDÊNCIA DE 60 (SESSENTA DIAS) PARA A RESCISÃO UNILATERAL. AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE PREVIAM A NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO DA RESCISÃO UNILATERAL POR ESCRITO COM NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) DIAS DE ANTECEDÊNCIA DA DATA DO EFETIVO CANCELAMENTO, SE EMBASAVAM NO ART. 17 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANS Nº 195/2009. TODAVIA, O PARÁGRAFO ÚNICO DO REFERIDO NORMATIVO FOI ANULADO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 0136265-83.2013.4.02.51.01, CUJA SENTENÇA TRANSITOU EM JULGADO AOS 08/10/2018, POSSIBILITANDO AOS CONSUMIDORES RESCINDIR O CONTRATO SEM QUE LHES FOSSEM IMPOSTAS MULTAS CONTRATUAIS EM RAZÃO DA FIDELIDADE DE 12 (DOZE) MESES DE PERMANÊNCIA E 2 (DOIS) MESES DE PAGAMENTO ANTECIPADO DE MENSALIDADES. ADEMAIS, POSTERIORMENTE, E DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, O DISPOSITIVO RETROMENCIONADO FOI REVOGADO PELA RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANS Nº 445, DE 30/03/2020. ASSIM,
À ÉPOCA DO CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE PELA PARTE AUTORA, A RESCISÃO UNILATERAL SEM OBRIGATORIEDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE SESSENTA DIAS E PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO NO PERÍODO JÁ CONFIGURAVA DIREITO DO CONTRATANTE.
POR FIM, CONSIGNE-SE QUE COMPETIA AO RECORRENTE DEMONSTRAR QUE ALGUM SERVIÇO COBERTO PELO PLANO DE SAÚDE FOI EFETIVAMENTE UTILIZADO PELO SEGURADO DURANTE OS MESES DEZEMBRO DE 2021 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022, SENDO ESSE O FATO IMPEDITIVO AO DIREITO DA PARTE AUTORA, CUJA COMPROVAÇÃO LHE IMPUNHA O ART. 373, II, DO CPC. DESTA FORMA, ILEGAL A CONDUTA DA RECORRENTE AO REALIZAR A COBRANÇA DOS MESES APÓS O PEDIDO DE CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE, BEM COMO EM PROMOVER A INSERÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE REPARAÇÃO MORAL, A SÚMULA 227 DO STJ É CLARA QUANTO A POSSIBILIDADE DA PESSOA JURÍDICA SOFRER LESÃO MORAL POR OFENSA À SUA HONRA OBJETIVA, SENDO DEVIDA A INDENIZAÇÃO COMO FORMA DE COMPENSAÇÃO POR DANOS À IMAGEM, ADMIRAÇÃO, RESPEITO E CREDIBILIDADE NO TRÁFEGO COMERCIAL. CUMPRE RESSALTAR QUE A INSERÇÃO INDEVIDA DO NOME DE PESSOA JURÍDICA EM CADASTRO DE DEVEDORES RESULTA NA IMPRESSÃO (FALSA) DE QUE ELA NÃO HONRA COM SEUS COMPROMISSOS, SITUAÇÃO SUFICIENTE PARA VIOLAR SUA HONRA OBJETIVA. ASSIM, CONSIDERANDO A CONDUTA ILÍCITA DA RÉ AO COBRAR E NEGATIVAR DE FORMA INDEVIDA A EMPRESA AUTORA, O EVIDENTE PREJUÍZO QUE UMA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA CAUSA A PESSOA JURÍDICA, TRATADA INJUSTAMENTE COMO MÁ PAGADORA, POTENCIAL CAPAZ DE IMPEDIR NEGÓCIOS JURÍDICOS, RECONHECE-SE LESÃO MORAL. CONTUDO, NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO

FIXADO PELO JUÍZO
A QUO
(R$ 10.000,00), TENHO QUE MERECE REFORMA. ASSIM, CONSIDERANDO TODO O TRANSTORNO SUPORTADO PELA PARTE RECORRIDA, A CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES, A GRAVIDADE DA CULPA E A EXTENSÃO DO DANO, SÃO FATORES QUE JUNTOS SÃO SUFICIENTES PARA REDUZIR A CONDENAÇÃO PARA O IMPORTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
(7). DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO. E, NO MÉRITO
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
REFORMANDO A SENTENÇA DO JUÍZO
A QUO
, EXCLUSIVAMENTE PARA MINORAR O
QUANTUM
A TÍTULO DE DANOS MORAIS PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, JÁ QUE A PARTE RESTOU VENCEDORA EM SEU RECURSO (PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LEI Nº 0000642-35.2017.808.9101).

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)